Tribunal: TJBA
Processo: 0535302-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0535302-54.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDEQUE OLIVEIRA MACIEL Advogado(s): ANTONIO FLAVIO ELOI GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARROMBAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APREENSÃO DE ARMAS FURTADAS NA POSSE DO ACUSADO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Valdeque Oliveira Maciel contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do Código Penal), em razão de sua participação na subtração de bens de agência bancária, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, com apreensão de arma furtada em sua posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação por furto qualificado; (ii) determinar se há erro de tipo a justificar a absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime de furto qualificado encontra-se comprovada por laudos periciais, autos de apreensão, reconhecimento e depoimentos colhidos em juízo, que registram a subtração de bens da agência bancária. A autoria é confirmada por testemunhos de policiais militares, que identificaram o apelante portando arma de fogo furtada da agência e o reconheceram como participante da empreitada criminosa, corroborando os elementos colhidos na fase inquisitorial. A jurisprudência do STJ admite o uso de depoimentos policiais como prova válida para embasar a condenação, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com demais provas do processo. O argumento defensivo de erro de tipo não se sustenta, pois o réu, ex-funcionário da empresa de segurança responsável pela vigilância do banco, reteve indevidamente seu crachá funcional e foi flagrado com arma subtraída, demonstrando plena consciência da ilicitude do fato. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º AUTOS N. 0535302-54.2019.8.05.0001), em que figuram, como Apelante VALDEQUE OLIVEIRA MACIEL e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator